Tribunal: TJBA
Processo: 8003595-63.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003595-63.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: U S LEITE SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA REALIZADA POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora mesmo após intimação pessoal. O Apelante pleiteia a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal realizada por meio do domicílio eletrônico da instituição financeira equivale, para fins de validade, à intimação por via postal com AR, de modo a legitimar a extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir
Conforme art. 485, III e § 1º, do CPC, a extinção por abandono da causa exige intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.
A jurisprudência do STJ entende que a intimação pessoal é indispensável e só se legitima a extinção após comprovada a inércia da parte.
No caso concreto, foi determinada e realizada a intimação pessoal do Apelante por meio do domicílio eletrônico cadastrado, sem manifestação no prazo legal.
Nos termos do art. 246, §1º e §1º-A do CPC, e do entendimento consolidado do TJ/BA, a intimação eletrônica realizada em domicílio eletrônico de pessoa jurídica equivale à intimação pessoal.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8003595-63.2024.8.05.0146, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelado,
U S LEITE SERVICOS LTDA, ERY CLENIA DE SOUZA
e ARIANA PEREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA